Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 740, CC. EXCESSO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$2.240,21 (dois mil duzentos e quarenta reais e vinte e um centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu julgamento extra petita, ante a divergência entre o valor da causa de pedir e o valor descrito no pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgamento extra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso, os autores pleitearam o ressarcimento de R$1.753,05 e, segundo a sentença, deduzida a multa de 5% (cinco por cento) e abatido o valor já devolvido (R$73,00) do montante pago, a condenação das rés resultou no valor de R$2.240,21. Assim, configura-se que a condenação superou a pretensão deduzida, de forma que a sentença foi extra petita. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade parcial da sentença, no tocante ao excesso da condenação.
4. No caso, constata-se que a desistência contratual dos autores foi parcial, porquanto uma das passagens aéreas, no valor de R$608,94, foi efetivamente utilizada (ID 64687743 - Pág.4).
5. Nesse contexto, fornecido parte do serviço de transporte aéreo contratado, o respectivo valor deve ser abatido do montante pago (R$2.435,78 - R$608,94), resultando no valor de R$1.826,84, ao qual deve ser aplicada a multa de 5% (R$91,34), prevista no art. 740, do CC, resultando no valor de R$1.735,49 e, deduzido o valor já devolvido (R$73,78), a condenação das rés, ao final, resulta no valor de R$1.661,71, sob pena de enriquecimento indevido dos autores.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade parcial da sentença, no tocante ao excesso da condenação. Recurso parcialmente provido para reduzir o dano material para o valor de R$1.661,71 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CPC, art. 740.
Jurisprudência relevante citada: n/a.